Tribunal: STF
Processo: HC 72851
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-25
Data de publicação: 1995-10-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
   PRATICADO POR ESTRANGEIRO - APLICABILIDADE DA LEI  Nº  6.815/80 -
   ESTATUTO DO ESTRANGEIRO - SÚDITO COLOMBIANO - EXPULSÃO DO
   TERRITÓRIO NACIONAL - MEDIDA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DE PROTEÇÃO
   À ORDEM PÚBLICA E AO INTERESSE SOCIAL - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO
   PRESIDENTE DA REPÚBLICA - ATO DISCRICIONÁRIO - ANÁLISE, PELO
   PODER JUDICIÁRIO, DA CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DO ATO -
   IMPOSSIBILIDADE - CONTROLE JURISDICIONAL CIRCUNSCRITO AO EXAME DA
   LEGITIMIDADE JURÍDICA DO ATO EXPULSÓRIO - INOCORRÊNCIA DE CAUSAS
   DE INEXPULSABILIDADE - ART. 75, II, DA LEI Nº 6.815/80 -
   INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À PERMANÊNCIA NO BRASIL
   - PLENA REGULARIDADE FORMAL DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
   INSTAURADO - PEDIDO INDEFERIDO.
- A expulsão de estrangeiros -
   que constitui manifestação da soberania do Estado brasileiro -
   qualifica-se como típica medida de caráter
   político-administrativo, da competência exclusiva do Presidente
   da República, a quem incumbe avaliar, discricionariamente, a
   conveniência, a necessidade, a utilidade e a oportunidade de sua
   efetivação. Doutrina. Precedentes.
- O julgamento da
   nocividade da permanência do súdito estrangeiro em território
   nacional inclui-se na esfera de exclusiva atribuição do Chefe do
   Poder Executivo da União. Doutrina. Precedentes.
- O poder de
   ordenar a expulsão de estrangeiros sofre, no entanto, limitações
   de ordem jurídica consubstanciadas nas condições de
   inexpulsabilidade previstas no Estatuto do Estrangeiro (art. 75,
   II, "a" e "b").
- O controle jurisdicional do ato de expulsão
   não incide, sob pena de ofensa ao princípio da separação de
   poderes, sobre o juízo de valor emitido pelo Chefe do Poder
   Executivo da União. A tutela judicial circunscreve-se, nesse
   contexto, apenas aos aspectos de legitimidade jurídica
   concernentes ao ato expulsório. Precedentes.
- O remédio de
   "habeas corpus" não constitui instrumento processual adequado à
   invalidação do procedimento administrativo de expulsão
   regularmente instaurado e promovido pelo Departamento de Polícia
   Federal, especialmente se o súdito estrangeiro interessado - a
   quem se estendeu, de modo pleno, a garantia constitucional do
   direito de defesa - não invocou, em momento algum, por
   inocorrentes, quaisquer das causas de inexpulsabilidade previstas
   em lei. Precedentes.
- Para efeito de incidência da causa de
   inexpulsabilidade referida no art. 75, II, "b", da Lei nº
   6.815/80, mostra-se imprescindível, no que concerne à pessoa do
   filho brasileiro, a cumulativa satisfação dos dois requisitos
   fixados pelo Estatuto do Estrangeiro: (a) guarda paterna e (b)
   dependência econômica. Precedentes.